Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHA. CRITÉRIOS COMPATÍVEIS COM A REALIDADE DOS AUTOS. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES PRIORITÁRIOS DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantida a decisão que, com cautela e os olhos postos nos interesses prioritários da criança, estabelece critérios para o regime provisório de convivência com o pai em consonância com a realidade probatória dos autos.
II. A falta de acordo entre os genitores e a resistência da mãe não podem ser admitidos como entraves à convivência entre pai e filho, inclusive no contexto da tutela provisória, a não ser quando demonstrado concretamente fato grave que desaconselha as visitas presumidamente benéficas a ambos.
III. Recurso conhecido e desprovido.